Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Verifica-se que o presente recurso foi interposto por parte estranha a lide, além de fazer referência ao processo 0716019-52.2020.8.07.0007. Não se desconhece entendimento jurisprudencial admitindo que a troca do nome da parte recorrente seja considerada erro material sanável, sobretudo porque as razões do recurso se referem ao caso em tela, não havendo, a priori, afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre suposto equívoco, no prazo de 5 (dias), sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília, 23 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator